Tribunal: TJBA
Processo: 0525734-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0525734-82.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MÔNICA COSTA DA SILVA Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO CONEXA. DESNECESSIDADE. USUCAPIÃO. PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGULARIDADE. DECISUM. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0525734-82.2017.8.05.0001, em que são partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.